Tribunal: STF
Processo: RHC 245124
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra ato do Tribunal de Justiça Estadual. Remessa equivocada do feito a esta Suprema Corte. Encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rondinei Hammer Haese contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou o HC 1.0000.24.262385-8/000 impetrado naquela Corte estadual (evento 76). 



    Registro, de início, o encaminhamento, por equívoco, dos autos a esta Corte Suprema. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo regimental no HC 917.991/MG sequer foi objeto de impugnação pela Defesa (evento 84). 



    Ademais, conforme apontado no parecer ministerial (evento 101), constato que o aludido recurso ordinário em habeas corpus já foi encaminhado à Corte Superior em 11.7.2024, tendo sido autuado sob o número RHC 200.926/MG, cujo pedido liminar foi indeferido em 15.7.2024.



    Ante o exposto, nada há a prover, devendo o feito deve ser imediatamente remetido ao Superior Tribunal de Justiça, para que decida como entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente